Tribunal: TJBA
Processo: 8037164-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037164-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREA OLIVEIRA SANTANA NUNES DA SILVA e outros (8) Advogado(s): CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, RENATA VILAS BOAS SOUZA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, VANESSA MELO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (8) Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, VANESSA MELO DOS SANTOS, RENATA VILAS BOAS SOUZA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da autora e deu provimento aos apelos das instituições financeiras, julgando extinta a ação por perda superveniente do objeto, em razão do restabelecimento da capacidade financeira da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a pretensão de restituição de valores com base no Decreto Estadual nº 17.251/16, após ter reconhecido a perda do objeto da ação de superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão no julgado quando a decisão aborda de forma clara e fundamentada a matéria submetida a exame. O acórdão embargado foi explícito ao concluir que o restabelecimento da remuneração da embargante afastou a condição de superendividamento, acarretando a perda do objeto da ação, cuja finalidade é a repactuação de dívidas para preservação do mínimo existencial. 4. A decisão colegiada enfrentou a questão da restituição de valores, direcionando a parte à via processual autônoma e adequada, como a ação revisional, para discutir a legalidade dos descontos pretéritos. Tal posicionamento não constitui omissão, mas uma deliberação sobre o procedimento correto, afastando a possibilidade de análise de mérito em uma demanda que perdeu sua utilidade. 5. A argumentação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Decreto Estadual nº 17.251/16. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8037164-39.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ANDREA OLIVEIRA SANTANA NUNES DA SILVA e como embargados BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200